Tribunal: STF
Processo: RE 511137
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Lei Complementar no 70/91. Revogação
   de isenção por lei ordinária. Possibilidade. Precedentes. 4. Ônus
   da sucumbência. Juízo da execução. 5. Agravo regimental a que se
   nega provimento.